Tribunal: STJ
Processo: 0703020-57.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824425 - DF (2024/0488340-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO LERNER
ADVOGADOS
: MATHEUS DANTAS DE CARVALHO - DF026261
HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA - DF049258
AGRAVADO
: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA - DF009036
RAQUEL REGINA BARBOSA - DF029521
GABRIEL BECHEPECHE FRANZONE GOMIDE CASTANHEIRA -
DF042796
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória c/c cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:13:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 3eee2db3-55c3-4592-bcaf-78b9fe451e00

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824425 - DF (2024/0488340-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO LERNER
ADVOGADOS
: MATHEUS DANTAS DE CARVALHO - DF026261
HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA - DF049258
AGRAVADO
: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA - DF009036
RAQUEL REGINA BARBOSA - DF029521
GABRIEL BECHEPECHE FRANZONE GOMIDE CASTANHEIRA -
DF042796
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória c/c cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARCELO LERNER contra
decisão, prolatada pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
declaratória c/c cobrança, ajuizada por SHIRLEY CRISTINA DE
Ação:
FREITAS OLIVEIRA, em face do agravante, em razão da existência de benfeitorias
em imóvel adquirido pelo demandado em licitação da TERRACAP (e-STJ, fls. 03/27).
julgou procedentes os pedido, para:
Sentença:
i) declarar o direito de indenização por benfeitorias realizadas pela
agravada no imóvel objeto desta ação; e
Documento eletrônico VDA47269544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 10:41:49
Código de Controle do Documento: 4d78b3a6-1e9d-46fd-98e0-ffc8dbc91ac4

ii) condenar o agravante ao pagamento da quantia de R$ 920.371,20 -
novecentos e vinte mil e trezentos e setenta e um reais e vinte centavos (e-STJ, fl.
1.408/1.413).
negou provimento à apelação interposta pelo agravante; deu
Acórdão:
provimento à apelação interposta pela agravada, para - reformando em parte
a sentença - condenar o agravante a pagar a quantia de R$ 1.284.000,00
(um milhão e duzentos e oitenta e quatro mil reais) a título de indenização pelas
benfeitorias realizadas no imóvel objeto desta ação.
Nesse sentir, é a ementa dos julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA . IMPERTINÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA.
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS
ERIGIDAS DE BOA-FÉ PELO OCUPANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legitimidade “ad causam” deve ser aferida em abstrato segundo a teoria
da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in
, e não do direito provado.
status assertionis
2. O nome dado à ação não importa para definir o objeto do pedido. O CPC
distingue os processos por meio do rito processual empreendido (art. 318 do
CPC). No presente caso, entendendo a autora apelante que tem direito ao
recebimento de valores referentes a benfeitorias empreendidas em imóvel
adquirido pelo réu em licitação pública, a ação denominada de “ação de
cobrança” , que seguiu o rito comum, é via adequada para o exercício de sua
pretensão resistida.
3. O art. 189 do Código Civil estabelece que “violado o direito, nasce para o
titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os arts. 205 e 206 ”. Referido artigo consagra o princípio da actio nata
, pelo qual o surgimento da pretensão resistida ocorre quando o titular do
direito violado detém o pleno conhecimento da lesão.
4. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa do proprietário,
em prejuízo do possuidor de boa-fé (arts. 1.201 e 1.219, ambos do Código
Civil). Na hipótese, o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso conferia o
direito de construir no imóvel posto “sub judice”. As acessões realizadas no
imóvel são anteriores à arrematação em licitação pública.
5. A ênfase do edital regulador do certame quanto à responsabilidade do
licitante vencedor em relação ao dever de indenizar o legítimo proprietário
acerca das benfeitorias realizadas no imóvel c/c cláusula constante da
escritura de compra e venda quanto a quem caberia indenizá-las, traduzem o
reconhecimento, pelo Poder Público, da boa-fé do possuidor, cabendo ao
réu, adquirente do imóvel, o dever de indenizar a autora o valor atinente as
benfeitorias, cujo respectivo "quantum" restou apurado pelo Perito Judicial,
já considerado o fator de depreciação.
6. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelação do réu
não provida. Apelação da autora provida. (e-STJ, fls. 1.596/1.597)
opostos pelo agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ, fls. 1.688/1.699).
Documento eletrônico VDA47269544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 10:41:49
Código de Controle do Documento: 4d78b3a6-1e9d-46fd-98e0-ffc8dbc91ac4

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls.
1.803/1.804).
rejeitos os embargos de declaração
Decisão da Presidência do STJ:
opostos pelo agravante (e-STJ, fls. 1.821/1.823).
a parte agravante alega a não incidência da Súmula 182
Agravo interno:
/STJ na hipótese, pois, “Em suas razões do apelo especial verifica-se que o
Agravante na página 07, no tópico intitulado (DA ILEGITIMIDADE ATIVA EA OFENSA
AOS ARTIGOS 17,18 E 75, INCISO VII DO CPC - DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS
/MATÉRIA FÁTICA E NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 07 DO STJ), particularmente do
1o ao 6o parágrafo, impugnou especificamente o referido enunciado 83/STJ
justificando os motivos pelos quais não se aplica aplica ao caso em comento.
Destarte, cumprido o primeiro requisito, eis que matéria foi enfrentada no
momento oportuno, para fins de superação do óbice da Súmula n.o 83/STJ,
incumbiu-se o agravante igualmente de demonstrar nas razões do seu agravo, que
a orientação jurisprudencial adotada pelo tribunal de origem é diversa do
entendimento dos autos. Salienta-se que o acórdão da apelação não trouxe
nenhuma jurisprudência ou julgado do Superior Tribunal de Justiça que amparasse
seu entendimento.” (e-STJ, fl. 1.832).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT: consonância
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior (Súmula 83/STJ).
- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, com a indicação de datas, de
Documento eletrônico VDA47269544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 10:41:49
Código de Controle do Documento: 4d78b3a6-1e9d-46fd-98e0-ffc8dbc91ac4

forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente
aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47269544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 10:41:49
Código de Controle do Documento: 4d78b3a6-1e9d-46fd-98e0-ffc8dbc91ac4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.824.425 / DF
Número Registro: 2024/0488340-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07030205720228070020 7030205720228070020
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO LERNER
ADVOGADOS : MATHEUS DANTAS DE CARVALHO - DF026261
HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA - DF049258
AGRAVADO
: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA - DF009036
RAQUEL REGINA BARBOSA - DF029521
GABRIEL BECHEPECHE FRANZONE GOMIDE CASTANHEIRA -
DF042796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO LERNER
ADVOGADOS : MATHEUS DANTAS DE CARVALHO - DF026261
HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA - DF049258
Documento eletrônico VDA47706199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: 4ef7febb-def7-4505-998b-aaa318933ca6

AGRAVADO
: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA - DF009036
RAQUEL REGINA BARBOSA - DF029521
GABRIEL BECHEPECHE FRANZONE GOMIDE CASTANHEIRA -
DF042796
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: 4ef7febb-def7-4505-998b-aaa318933ca6